Tribunal: TJSP
Processo: 0003465-26.2015.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Ação julgada procedente – Recurso voluntário do réu – Provimento de rigor – Supostas irregularidades na contratação de empresa prestadora de serviços na área de construção para realização de obras de construção de muro, canteiro central e passeio público no Município de Flora Rica – Contratação que teria sido direcionada mediante

Ementa:
Apelação – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Ação julgada procedente – Recurso voluntário do réu – Provimento de rigor – Supostas irregularidades na contratação de empresa prestadora de serviços na área de construção para realização de obras de construção de muro, canteiro central e passeio público no Município de Flora Rica – Contratação que teria sido direcionada mediante fraude no processo licitatório – Ausência de comprovação de direcionamento do certame – Subcontratação de empresa para execução da obra que não ampara a pretensão do autor – Em que pese a ausência de previsão contratual, é certo ter havido efetiva prestação do serviço, sendo certo que eventual dano ao erário estaria restrito a comprovação de superfaturamento ou sobrepreço incluído na subcontratação, o que não se verifica – Ausência de comprovação de dolo ou má-fé – A improbidade não se materializa em face da mera ilegalidade, sendo necessária a obtenção de proveito pessoal com a utilização da máquina administrativa ou a produção de lesão aos cofres públicos – Não demonstrado o direcionamento do certame, tampouco o alegado prejuízo ao erário, de rigor a improcedência da demanda – Precedentes desta Corte e do STJ – R. sentença reformada para julgar improcedente a ação – Recurso do réu provido.